Tribunal: TJPA
Processo: 0009070-15.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009070-15.2019.8.14.0065

APELANTE: EDUARDO DA COSTA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de furto simples. Art. 155,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CP. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de furto simples.

II. Questão em discussão

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, dado que entre a data da publicação da sentença e o recebimento da denúncia transcorreu prazo superior ao lapso prescricional de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, conforme art. 115 do Código Penal, considerando que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação conhecida e improvida. Extinção da punibilidade, de ofício, pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: "Ocorre a prescrição retroativa quando, entre a publicação da sentença penal condenatória e o recebimento da denúncia, transcorre prazo superior ao estabelecido no art. 109, inciso VI c/c art. 115 do Código Penal."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, VI; art. 115; art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ – Cálculo do prazo prescricional (site oficial).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, para, no entanto, declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Eduardo da Costa Soares
(nascido em
11/01/2000
) em face de sentença proferida em
29/01/2024
(doc. ID 19625310), pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA,
Dr. Jacob Arnaldo Campos Farache
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de furto simples
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 19625292)

que, no dia
07/10/2019
, por volta das 14h30min., o denunciado
Eduardo da Costa Soares
foi preso por policiais militares, em virtude de ele ter
invadido a residência da vítima Rodrigo Martins de Araújo e tentado furtar objetos do local
.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima Rodrigo Martins de Araújo encontrava-se
trabalhando em seu estabelecimento comercial
, oportunidade em que
recebeu um sinal no computador de sua loja de algum movimento estranho que estava ocorrendo em sua residência
, a qual é monitorada por câmeras de segurança.

Ne sequência, a vítima
verificou as imagens das câmeras em seu aparelho celular
, momento em que
avistou o acusado na área externa de sua residência tentando pular pela janela do banheiro
, oportunidade em que a vítima acionou seu irmão de nome Sandoval e seguiu para a residência para aguardá-lo. No momento em que Sandoval chegou, a vítima adentrou no interior da residência juntamente com Sandoval e
conseguiram imobilizar o acusado Eduardo
que já estava vestido em uma calça azul e uma camisa da vítima, e
já havia arrumado outros objetos para furtar
.

Em seguida, a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar que se deslocaram até o local e deram
voz de prisão ao acusado
e o apresentaram na delegacia para tomada das medidas cabíveis.

Em
razões recursais
(doc. ID 19625314), a defesa requer a
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência de provas
ou pela
atipicidade material da conduta
. Subsidiariamente,
requer a superação da Súmula nº 231 do STJ
, com a
redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19625318), o digno representante ministerial pugna pelo
integral desprovimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação interposto (parecer, doc. ID 19883068).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 19625314), suscita a
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência de provas
ou pela
atipicidade material da conduta
. Subsidiariamente, requer a
superação da Súmula nº 231 do STJ
, com a
redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (tentativa de furto simples – art. 155,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 08 (oito) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(07/10/2019)
,
o acusado Eduardo da Costa Soares era menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade
, tendo nascido no dia
11/01/2000
, conforme faz prova seu
interrogatório judicial
na audiência de instrução e julgamento (doc. ID 19625294), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 01 (um) ano
e 06 (seis) meses
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (29/01/2024)
, doc. ID 19625310,
e a data do recebimento da denúncia (31/10/2019)
, doc. ID 19625293,
já se passaram 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Eduardo da Costa Soares
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2024